Tribunal: TJBA
Processo: 8063845-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063845-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LAIANE DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
ROBSON SILVA PEIXINHO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AR COM RESULTADO "AUSENTE". MORA CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência em ação de busca e apreensão para a expedição de mandado sobre veículo alienado fiduciariamente. A parte agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida.

A decisão agravada reconheceu a validade da constituição em mora do devedor fiduciante com base na notificação enviada ao endereço constante do contrato, devolvida com a anotação “ausente”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC/2015 que justifiquem a concessão da tutela de urgência em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência antecipada exige demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, art. 300).

A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1132) consolidou o entendimento de que, para a constituição em mora em contratos com garantia fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, ainda que o AR retorne com a anotação “ausente”.

No caso, foi comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, razão pela qual se considera regularmente constituída a mora, sendo legítima a concessão da tutela antecipada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, considera-se regularmente constituída a mora com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que o AR seja devolvido com a anotação 'ausente' ou equivalente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; STJ, Súmula 72.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8063845-78.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
LAIANE DE JESUS SOUZA
e Agravado
BANCO VOTORANTIM S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA